Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE QUOTAS SOCIAIS NA PARTILHA. PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO ANTERIOR. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. ART. 1.015, CPC. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.
2. In casu, não há elementos que contestam a declaração. No entanto, o benefício não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.
3. O recurso não pode ser conhecido no ponto que trata de matéria preclusa – indeferimento de partilha de quotas sociais – porque a questão suscitada foi resolvida no curso do processo, sem recurso da parte interessada, logo se submeteu à preclusão consumativa.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDO EM PARTE.